Tribunal: TJPA
Processo: 0803955-05.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803955-05.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: SIQUEIRA,LIMA & ERICHSEN ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, L JUNIOR COMERCIAL LTDA - ME

AGRAVADO: ANTONIO JOSE DANTAS RIBEIRO, DANIELE RIBEIRO DE CARVALHO LIMA, BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0803955-05.2024.8.14.0000

ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE CASTANHAL

AGRAVANTES: L. JUNIOR COMERCIAL LTDA. – ME e SIQUEIRA, LIMA & ERICHSEN ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.

ADVOGADOS: BERNARDO J. M. DE LIMA - OAB/PA 18.913 E LEONARDO MARTINS DA SILVA - OAB/PA N. 32.817

AGRAVADO: ANTÔNIO JOSÉ DANTAS RIBEIRO

ADVOGADO: ANTÔNIO JOSÉ DANTAS RIBEIRO – OAB/PA N. 1.312

AGRAVADA: DANIELE RIBEIRO DE CARVALHO LIMA

ADVOGADA: DANIELE RIBEIRO DE CARVALHO LIMA – OAB/PA N. 11.915

AGRAVADO: BANCO DA AMAZÔNIA S. A.

ADVOGADOS: EDISON ANDRÉ GOMES RODRIGUES - OAB/PA N. 16.619

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL. SUCUMBÊNCIA. DIVISÃO PROPORCIONAL ENTRE OS ADVOGADOS ATUANTES NO FEITO. ADEQUAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.

1.

Controvérsia recursal quanto à

redistribuição dos percentuais de honorários advocatícios entre os atuais e anteriores patronos após a realização de acordo;

2.

Honorários sucumbenciais arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor do acordo. Rateio entre os advogados que atuaram no feito. Divisão feita em 5% (cinco por cento) em favor dos atuais representantes do exequente e 95% (noventa e cinco por cento) em favor dos advogados que atuaram na fase de conhecimento e no cumprimento de sentença até antes da realização do acordo que pôs fim à ação;

3.

Rateio dos honorários advocatícios de sucumbência. Natureza alimentar. Arbitramento em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico discutido. Divisão entre todos os procuradores que patrocinaram a defesa da parte vencedora, na medida de sua atuação, porquanto decorrentes do princípio da causalidade;

4.

Observância do grau de zelo profissional, lugar da prestação, natureza e a importância da causa e, especialmente, o trabalho realizado pelos patronos que atuaram no feito, além do tempo exigido;

5.

Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Belém (PA), datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por L JUNIOR COMERCIAL LTDA. – ME e SIQUEIRA, LIMA & ERICHSEN ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. contra a decisão interlocutória (Id. 109480859 - autos de origem), proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal que determinou o pagamento a título de honorários advocatícios aos agravantes do percentual de 5% (cinco por cento) dos valores dos honorários depositados e os 95% (noventa e cinco por cento) restantes para aos demais advogados que atuaram no feito (divididos na proporção de 50% para cada), na fase de cumprimento de sentença da Ação Monitória ajuizada contra o BANCO DA AMAZÔNIA S. A. (Processo n. 0000652-35.2005.814.0015).

Em suas razões recursais (Id. 18534815), alega a parte recorrente a probabilidade do seu direito em razão de sua atuação efetiva para a solução da demanda, ressaltando que a Ação Monitória que deu origem ao Cumprimento de Sentença em tramitação no Juízo de origem, se alongava por cerca de 18 (dezoito) anos, tendo se empenhado para elaboração do acordo com o BASA, o que foi determinante para pôr fim ao processo, razão pela qual defende o arbitramento dos honorários sucumbenciais de forma igualitária para todos os advogados que atuaram no feito.

Aduz a possibilidade de dano irreparável, sob o argumento de que o eventual levantamento dos valores pelos dois primeiros agravados prejudicaria o seu direito em perceber a correta verba honorária que lhe compete e inviabilizaria o seu recebimento posterior no caso do provável julgamento pela procedência deste competente recurso.

Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo para que seja determinada a suspensão da decisão agravada e, no mérito, a redivisão dos honorários advocatícios para que seja destinado o percentual de 33,33% (trinta e três e trinta e três décimos) a cada um dos advogados que atuaram no feito de origem, nos termos do art. 85, §2°, I, II, III e IV do CPC.

Distribuídos os autos, coube relatoria ao Desembargador Constantino Augusto Guerreiro que suscitou minha prevenção em razão de ser o sucessor no acervo do Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior que julgou a Apelação n. 0000652-35.2005.814.0015 (Id. 18837831).

O agravado Antônio José Dantas Ribeiro arguiu a intempestividade do recurso e requereu o imediato pagamento dos honorários a si destinados na forma da decisão agravada, além de prioridade processual e a condenação dos agravantes nas despesas judiciais e honorários advocatícios no valor de 20% (vinte por cento) (Id. 19043796).

No Id. 19285937, determinei a baixa dos autos em diligência para que fosse certificada a tempestividade recursal, que restou consignada, conforme a certidão Id. 19549842.

No Id. 19659004, indeferi o pedido de efeito suspensivo.

Foram apresentadas contrarrazões (Id. 19739999) e
(Id
14816459
).

O agravado Antônio José Dantas Ribeiro, requereu celeridade processual, com fundamento no art. 1048, I e II, e §§1°, 2°, 3º e 4º do CPC (Id. 19951380 e 20492673).

É o relatório que apresento para inclusão em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

Belém (PA), datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

O recurso é cabível (art. 1015, parágrafo único, CPC), preenchidos os requisitos de admissibilidade, razão pela qual, conheço do recurso e passo ao seu julgamento.

Cinge-se a controvérsia recursal à

redistribuição dos percentuais de honorários advocatícios entre os atuais e anteriores patronos do agravante L JUNIOR COMERCIAL LTDA. – ME após a realização de acordo.

A questão principal gravita em torno do Cumprimento de Sentença oriundo da Ação Monitória n. 0000652-35.2005.8.14.0015, ajuizada pelo agravante
L
Junior Comercial
LTDA. – ME contra o Banco da Amazônia S. A. em 04/04/2005 (Id. 6460291 - Pág. 1) e encerrada após homologação de acordo em sede de Cumprimento de Sentença em 17/10/2023 (Id. 103096441 – autos de origem), restando adjacente a discussão acerca da divisão dos honorários sucumbenciais, arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor depositado em Juízo
.

Não assiste razão aos recorrentes.

Analisados os autos, verifico que o feito teve início em 04/04/2005 (Id. 6460291 - Pág. 1 – autos de origem) com o ajuizamento pela agravante L. Junior Comercial Ltda-ME de Ação Monitória sob o patrocínio do agravado Antônio José Dantas Ribeiro (Id. 6460291 - Pág. 7 – autos de origem), com pedido de pagamento de R$ 315.000,00 (trezentos e quinze mil reais) pelo investimento, sem autorização, de valores no Fundo BASA Seleto.

O BASA apresentou Embargos à Monitória (Id. 6460297), tendo sido apresentada manifestação, em atenção ao despacho Id. 6460312 - Pág. 1 (autos de origem), pelo advogado Antônio José Dantas Ribeiro em 02/07/2010 (Id. 6460312 - Pág. 7-13 – autos de origem), sobrevindo sentença de rejeição dos Embargos à Monitória e conversão do mandado inicial em executivo em 26/10/2017 (Id. 6460315 – autos de origem), cuja apelação fora interposta pelo BASA (09/07/2018 – Id. 6460316 – autos de origem) e respectivas contrarrazões pela advogada Daniele Ribeiro (01/08/2018 – Id. 6460318 – autos de origem).

A apelação não fora conhecida por intempestividade pelo então relator, Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior (Id. 22780888 – autos de origem), com a apresentação de Embargos de Declaração pelo BASA (Id. 22780890 – autos de origem), acerca dos quais não foram apresentadas contrarrazões (Id. 22780895 – autos de origem), tendo sido protocoladas petições de prosseguimento do feito em 17/05/2020, 12/10/2020 pela advogada Daniele Ribeiro (Id. 22780897, 22780899 – autos de origem), culminando com o parcial acolhimento dos Embargos de Declaração tão somente para sanar erro material, consubstanciado no erro da indicação do termo inicial do prazo recursal, mantendo, entretanto, a negativa de seguimento à Apelação (Id. 22780902 – autos de origem).

Baixados os autos à origem após trânsito em julgado (Id. 22780907 – autos de origem), o Cumprimento de Sentença teve início em 01/12/2020, por meio de petição subscrita pela agravada Daniele Ribeiro (Id. 22780906 – autos de origem) que também apresentou manifestações durante a tramitação (Id. 28236893, 31881364, 49052948, 50976582, 56082134, 56828872, 57545332, 57981621, 61132341, 61890494, 62408226, 65752983, 66401172, 68650120, 70443413, 74773465, 75940679, 75978596, 76210225, 77903457, 89324279, 102984685, 105516149, 105516154, 105528872, 107520220 e 109311871

- autos de origem)

Nos Id. 50777541, 61226041 e 93398942 (autos de origem), o agravado Antônio Ribeiro requereu o abandamento de seus honorários em razão do substabelecimento à agravada Daniele Ribeiro, além de se manifestar nas Petições Id. 56573073, 57436900, 57596124, 62119527, 62569146, 67621000, 72186278, 80452552, 88304526, 103145059, 104614053, 105353754, 107177637, 107201988, 107367114, 109276406

(autos de origem), tendo sido seus poderes revogados tão somente em 11/07/2020 (Id. 70326557 e 70443418 – autos de origem).

No Id. 93443542 (23/05/2023 – autos de origem), o agravante L JUNIOR COMERCIAL LTDA. – ME requereu o cadastramento dos advogados BERNARDO JOSÉ MENDES DE LIMA e LEONARDO MARTINS DA SILVA e a exclusão do nome da agravada Daniele Ribeiro, requerendo ainda a designação de audiência (Id. 94270358 – autos de origem) e a disponibilização do extrato dos valores depositados em Juízo pelo BASA (Id. 101709882 – autos de origem).

No Id. 103096441 (autos de origem), o BASA juntou aos autos petição de acordo firmado entre as partes, consignando como devido o valor de R$ 535.815,94 (quinhentos e trinta e cinco mil oitocentos e quinze reais e noventa e quatro centavos).

Os atuais patronos do exequente requereram a expedição de Alvará (Id. 103167918 – autos de origem).

O advogado Antônio Ribeiro requereu a distribuição dos honorários sucumbenciais decorrentes do acordo (Id. 103200462 – autos de origem), indicando conta bancária para recebimento (Id. 103712855 – autos de origem).

O exequente informou o recolhimento das custas finais (Id. 103857441 – autos de origem), sobrevindo a sentença de homologação, em 10/11/2023, do acordo firmado entre o exequente e o BASA (Id. 103993352 – autos de origem) em que constou que os honorários sucumbenciais, então arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor do acordo seriam rateados entre os advogados que atuaram no feito, divisão feita em 5% (cinco por cento) em favor dos atuais representantes do exequente e 95% (noventa e cinco por cento) em favor dos advogados que atuaram na fase de conhecimento e no cumprimento de sentença até antes da realização do acordo que pôs fim à ação, na forma da decisão agravada (Id. 109480859).

O relato acima realizado se fez necessário para estabelecer os limites de atuação de cada um dos advogados e possibilitar o dimensionamento do rateio dos honorários advocatícios de sucumbência, que têm natureza alimentar e devem ser arbitrados em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico discutido (art. 22, §2° e 23 da Lei n. 8.906/1994) e deve ser dividida entre todos os procuradores que patrocinaram a defesa da parte vencedora, na medida de sua atuação, porquanto decorrentes do princípio da causalidade.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DIVERSIDADE DE ADVOGADOS EM ATUAÇÃO SUCESSIVA. NATUREZA REMUNERATÓRIA DOS HONORÁRIOS. DIREITO QUE TEM COMO TITULAR O PROFISSIONAL QUE DESENVOLVEU SEUS TRABALHOS NO PROCESSO. 1. A regra da responsabilidade pelos encargos do processo não se vincula necessariamente à sucumbência, mas sim ao princípio da causalidade, mais abrangente que o da sucumbência, segundo o qual aquele que litiga o faz por sua conta e risco e se expõe ao pagamento das despesas pelo simples fato de sucumbir. 2. Os honorários são, por excelência, a forma de remuneração pelo trabalho desenvolvido pelo advogado, vital a seu desenvolvimento e manutenção, por meio do qual provê o seu sustento. Com o advento da Lei n. 8.906 de 1994 - Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, os honorários sucumbenciais passaram a se configurar exclusivamente como paga pelo trabalho desenvolvido pelo advogado, perdendo a natureza indenizatória para assumirem a feição retributória. 3. A constatação da natureza alimentar da verba honorária e mais especificamente dos honorários sucumbenciais, tem como pressuposto a prestação do serviço técnico e especializado pelo profissional da advocacia, que se mostra, ao mesmo tempo, como fundamento para seu recebimento.
4. Os honorários são a remuneração do serviço prestado pelo profissional que regularmente atuou no processo e a titularidade do direito a seu recebimento deve ser atribuída a todos os advogados que em algum momento, no curso processual, desempenharam seu mister. 5. A verba honorária fixada em sentença deve ser dividida entre todos os procuradores que patrocinaram a defesa da parte vencedora, na medida de sua atuação
. 6. Recurso especial a que se nega provimento.
(STJ - REsp: 1222194 BA 2010/0204361-7, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 09/06/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/08/2015 RDDP vol. 151 p. 169)

Somado a isso, devem os honorários advocatícios sucumbenciais observar às balizas estabelecidas no § 2° do art. 85 do CPC, ressaltando que, no caso concreto, o agravado Antônio Ribeiro participou de todo o processo de conhecimento, cessando seus poderes em 11/07/2020 (Id. 70326557 e 70443418 – autos de origem), ou seja, já na fase de cumprimento de sentença, enquanto a procuração em favor da agravada Daniele Ribeiro foi outorgada em 27/08/2009 (Id. 102986747 - Pág. 1), revogada em 25/05/2023 (Id. 93443542 – autos de origem), quando foram habilitados os atuais patronos, tendo sido a sentença prolatada em 10/11/2023.

Assim, a divisão operacionalizada na decisão agravada de 5% (cinco por cento) dos honorários advocatícios de sucumbência em favor dos agravantes e 95% (noventa e cinco por cento) em favor dos agravados se encontra adequada e observa o grau de zelo profissional, lugar da prestação, natureza e a importância da causa e, especialmente, o trabalho realizado pelos patronos que atuaram no feito, além do tempo exigido (art. 85, §2°, I, II, III e IV do CPC), não cabendo qualquer alteração.

Isto posto
,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a decisão agravada.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador - Relator

Belém, 26/08/2024